Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746328-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: REGINEIDE BARBOSA DA MATA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0740478-34.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor de REGINEIDE BARBOSA DA MATA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Intimado a comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 173627702), o embargante juntou aos autos documentos informando a apuração do simples nacional. No entanto, tais documentos não são capazes de demonstrar que o exequente tem direito ao benefício. Observo que a empresa autora é credora em dezenas de ações de execução em curso, está situada na Asa Sul, região nobre desta Capital. Dessa forma, da prova dos autos, tem-se que o autor possui condições de arcar com as custas de ingresso sem prejuízo de sua própria subsistência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. No agravo de instrumento (ID 52885383), a parte exequente, ora agravante, pleiteia “seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, concedendo a assistência judiciária gratuita integral” (p. 8). Relata que ingressou com a ação de execução de honorários buscando um crédito no valor de R$ 4.668,97 e que pleiteou a concessão dos benefícios integrais da gratuidade de justiça, por ser parte hipossuficiente, conforme dispõe o artigo 98 do CPC, vez que assevera não possuir meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade. Sustenta ter demonstrado a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme determina a súmula 481 do STJ, através da juntada de balanços patrimoniais deficitários. Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a comprovação da hipossuficiência alegada (fumus boni iuris), a qual sendo mantida impõe evidente prejuízo, pelo impedimento de receber crédito de verba de origem alimentar (periculum in mora). Preparo ausente, ante a discussão acerca da não concessão da gratuidade pelo juízo a quo (ID 52885385). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Ademais, o simples fato do exequente ter juntado recibos de entrega da apuração no PGDAS-D que atestam a opção pelo Simples Nacional (ID’s 174429418 e seguintes dos autos de origem) não significa que a empresa passa por dificuldades financeiras, como assevera o recorrente, eis que esse regime tributário é especialmente direcionado para Mês (microempresas) com faturamento anual até R$ 360 mil, e para EPPs (empresas de pequeno porte) que faturam até R$ 4,8 milhões ao ano. Lado outro, verifica-se que a consolidação dos atos constitutivos da empresa, datados de 01/12/2015, o capital social da EIRELI-ME já era de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); que a única Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) juntada aos autos, do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foi feito repasse de rendimentos tributáveis ao único sócio da empresa no montante de R$ 72.972,00 (ID 173529986, p. 3). Além de, como bem pontuou o juízo a quo, a empresa manter sede em região nobre desta Capital. Outrossim, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Por outro lado, é inverossímil que a recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Portanto, em uma análise perfunctória, entendo não se encontrarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela, pois ausente a verossimilhança das alegações. A agravante não junta qualquer prova da hipossuficiência alegada estando o processo despido de provas da sua incapacidade econômica. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Intimem-se a parte agravante para que recolha o preparo, sob pena de deserção. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator